Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011764-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DAVID WENER FARINELLI SERILO
PACIENTE(S): ELI BERNARDO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELI BERNARDO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 625419), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria, ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, art. 140, e art. 147, todos - (ID 44925474).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não cometeu os crimes a ele imputados”; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, não responde a outras ações penais, tem endereço certo e exerce ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade do paciente, “aplicando-se, caso seja necessário, outras medidas cautelares diversas da prisão” (ID 44925468), com documentos (ID 44925469/ID 44925479).
Relatos.
Em 30.5.2020, o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.
Repare-se ainda que, segundo narrativa da vítima, constante no auto de prisão em flagrante, são casados há doze anos e tem uma filha. Que o autuado sempre teve rompantes de agressividade. Estão separados de corpos há cinco anos. No dia dos fatos, foi buscar um espetinho para sua filha e após receber informações de que Eli tinha caso com outra, ao chegar em casa foi tomar satisfação e começaram a discutir. Que sofre ameaças de Eli ao longo das últimas semanas.
Diante desse quadro, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado, a legislação excetuou, de forma clara, a possibilidade de decretação de prisão preventiva nos crimes em que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preceitua o inciso III, do artigo 313, da Lei Processual Penal. [...]
No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. A Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais, conforme se vê do artigo 282, I, do CPP.
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado ELI BERNARDO DA SILVA, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 44925474)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Ana Claudia de Araújo Sirugi da Silva, pois o paciente teria a ameaçado e a agredido fisicamente com um facão, bem como na possibilidade de reiteração delitiva.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, verifica-se que o paciente não possui registros criminais pretéritos (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), exerce profissão lícita como balconista na Drogaria Farmoeste (ID 44925471) e apresentou declaração subscrita pelo seu pai Luis Bernardo da Silva, na qual informa que o paciente poderá residir em sua casa localizada à “Rua L-5, no 15, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT” (ID 44925470).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e os supostos delitos apenados com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico - e um a seis meses - injúria e ameaça -], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ao ponderar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Ana Claudia de Araújo Sirugi da Silva; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista